Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713623-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUDICON CONTABILIDADE LTDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, a apelação interposta pela sociedade empresária embargante já fora apreciada por esta egrégia Turma, restando, por unanimidade, desprovido o recurso, tendo o acórdão que o resolvera sido objeto de embargos de declaração por ela formulados, ainda pendentes de julgamento. Agora, a embargante, quando os embargos que aviara estão em via de serem julgados, formulara petição com o intuito de postular gratuidade de justiça, sob o prisma de que atravessa dificuldades financeiras e não detém mais faturamento. Alinhados os atos precedentes e firmado o estágio em que o processo se encontra, a formulação não pode ser examinada. Aliado ao fato de que a questão não fora deduzida na apelação por ela veiculada, tampouco fora integrada ao objeto dos embargos de declaração, o recurso que aviara não demanda preparo. Se o caso, deverá renovar a arguição em momento próprio, não no estágio em que o processo se encontra, quando pende de resolução a pretensão aclaratória que formulara, até porque o exame da postulação demandará diligências de molde a ser apreendida sua real situação financeira. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento dos embargos de declaração, os quais, reforça-se, estão inseridos em pauta para julgamento virtual, especificamente na 42a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV, que se realizará no período compreendido entre 19/11/2025 a 28/11/2025. I. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator